Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que viola o princípio da proporcionalidade que se considere condenação anterior pelo delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas) para fins de reincidência.
3. Recursos conhecidos. Recurso do réu DIEGO ANTONIO MONTEIRO RODRIGUES não provido e do réu MICHAEL LENN MONTEIRO LIMA parcialmente provido.